Tribunal: TJDFT
Processo: 0005482-84.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS. REPOUSO NOTURNO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICATÓRIO. RECEPTAÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS DEMONSTRADAS. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. VESTÍGIOS. LAUDO PERICIAL. IMPRESCINDIBILIDADE. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE INOMINADA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA RELEVANTE. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO REPOUSO NOTURNO. INVIABILIDADE. NATUREZA OBJETIVA. CULPABILIDADE. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU CUMPRIA PENA EM REGIME ABERTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O conjunto probatório é uníssono no sentido de comprovar a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, uma vez que restou evidenciada a dinâmica dos fatos de forma harmônica e coerente, não só a partir das palavras do representante da vítima, como também do policial, as quais estão corroboradas pelas demais provas produzidas nos autos. Portanto, revelando-se inviável o pleito absolutório e desclassificatório.
2. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas dos autos.
3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, para reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo, é imprescindível a realização de exame pericial, sendo possível a sua substituição por outros meios probatórios somente se: [a] o delito não deixar vestígios; [b] os vestígios deixados desapareceram; ou [c] as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo.
4. Se era possível a realização da perícia, como no caso dos autos, e esta não ocorreu de acordo com as normas pertinentes (art. 159 do CPP), a prova oral não supre a sua ausência. Qualificadora de rompimento de obstáculo afastada.
5. Inviável o reconhecimento da atenuante inominada prevista no art. 66 do CP, uma vez que não restou comprovado circunstância relevante ocorrida em momento anterior ou posterior à prática delitiva.
6. A causa de aumento da pena relativa ao repouso noturno (art. 155, § 1o, CP), por ter natureza objetiva, é sempre aplicada quando o crime ocorre no período considerado como de repouso noturno, independentemente de o imóvel estar habitado ou possuir fim comercial. Ademais, as qualificadoras do delito de furto não são incompatíveis com a mencionada causa de aumento, haja vista que se trata de circunstâncias diversas, as quais incidem em momentos distintos da aplicação da pena.
7. O fato de o acusado cometer novo crime quando estava em cumprimento de pena, além de descumprir as regras do cumprimento de pena em regime aberto (art. 36, § 1o, do CP), torna a sua conduta mais reprovável e justifica a análise negativa da circunstância judicial da culpabilidade.
8. A reincidência e as circunstâncias judiciais desfavoráveis do terceiro apelante obstam a fixação de regime menos gravoso e a substituição da reprimenda.
9. O pleito defensivo de deferimento do direito de recorrer em liberdade em relação ao terceiro apelante não merece ser acolhido, porquanto permanecem hígidos os motivos ensejadores da prisão preventiva e a fundamentação utilizada para a sua manutenção é idônea.
10. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para, mantida a condenação dos réus nas sanções art. 155, §§ 1o e 4o, inciso IV, do Código Penal (furto qualificado pelo concurso de pessoas, praticado durante o repouso noturno), afastar a qualificadora de rompimento de obstáculo e, em consequência, a avaliação negativa das circunstâncias do crime, reduzindo a pena dos apelantes.